Tribunal: TJDFT
Processo: 0731066-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. cumprimento de sentença. parcela incontroversa. preclusão. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando decisão que, no cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, mas condicionou a expedição dos requisitórios à preclusão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se podem ser liberados os requisitórios, independentemente da preclusão da decisão que rejeitou o cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.205.530 (Tema 28), fixou a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. "Contudo, se a própria exigibilidade do título que fundamenta a execução é objeto de questionamento substancial pela Fazenda Pública, a premissa de existência de "parcela incontroversa" fica comprometida.
4. Dessa forma, enquanto pendente a definição sobre a validade e exigibilidade do próprio título que ampara a execução, não se pode considerar existente uma parcela "incontroversa" apta a permitir o prosseguimento imediato de atos de pagamento, sob pena de potencial prejuízo ao erário, caso a tese de inexigibilidade venha a ser acolhida.
5. A prudência recomenda que se aguarde a resolução definitiva da controvérsia sobre a exigibilidade do título.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: ”a existência de parcela incontroversa impede a expedição dos requisitórios, até que se opere a preclusão da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Tema 28/STF. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1980370, 07438323620248070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2025.